Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-29.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007461-29.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ILDENE DA SILVA SOUSA - CPF: 723.241.801-97 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. SEGURO OPCIONAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ILDENE DA SILVA SOUSA contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de redução de empréstimo consignado, na qual se questionava a aplicação do Sistema Price, alegando ausência de expressa pactuação da capitalização de juros e venda casada de seguro em contratos celebrados com o Banco Santander SA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve expressa pactuação da capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo consignado; (ii) se o Sistema Price implica necessariamente anatocismo vedado; e (iii) se a contratação de seguro configurou venda casada abusiva.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar tal pactuação.

4. As taxas praticadas (1,96% a.m. e 26,29% a.a.) encontram-se dentro da média de mercado estabelecida pelo BACEN, não configurando abusividade, sendo que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, evidenciando expressa pactuação da capitalização.

5. O Sistema Price não implica necessariamente anatocismo vedado quando há expressa pactuação da capitalização, devendo ser analisado caso a caso conforme precedentes consolidados.

6. A contratação de seguro foi formalizada por instrumentos apartados com expressa menção à opcionalidade, não configurando venda casada, mas livre manifestação de vontade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal constitui expressa pactuação da capitalização, legitimando a aplicação do Sistema Price em empréstimos consignados. 2. A contratação de seguro mediante instrumentos apartados com expressa menção à opcionalidade não configura venda casada abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 51, § 1o; CPC, art. 332, II e III; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; Tema Repetitivo 953 e 972 do STJ; AgInt no AREsp 1707252/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILDENE DA SILVA SOUSA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado n. 1007461-29.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER SA.
A sentença de
JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial,
com fundamento no art. 332, incisos II e III, do CPC, por entender que as questões levantadas pela autora contrariam entendimento firmado em
súmulas e recursos repetitivos dos tribunais superiores,
bem como,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando os fundamentos da inicial e sustentando que o
REsp 1.388.972/SC
teria modificado o entendimento sobre a expressa pactuação da capitalização, exigindo termos claros sobre juros compostos nos contratos bancários.

Argumenta que não houve expressa pactuação da capitalização no caso concreto, devendo ser aplicado o sistema de juros pelo método Gauss em detrimento do método Price.

As contrarrazões foram apresentadas nos autos
(id. 304216389)
pugnando pela manutenção da sentença. Intimações e decisões ao patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação de redução de empréstimo pessoal consignado.

Alega a parte Apelante que o banco aplicou sistema de juros compostos sem expressa pactuação, devendo ser aplicado o método Gauss com juros simples, além de configurar venda casada na contratação de seguro.

Já a parte Apelada defende a regularidade dos contratos celebrados e a adequação da sentença aos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A sentença de primeiro grau merece integral confirmação em razão da plena concordância com a análise demonstrada, haja vista todos os precedentes apontados e aplicados no sistema bancário.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente o
art. 332, incisos II e III, do Código de Processo Civil
, fundamentando adequadamente o julgamento liminar de improcedência com base em entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos e súmulas
.

Conforme demonstrado na análise sistemática,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"

(Súmula 382 do STJ
), sendo que as taxas pactuadas (1,96% a.m. e 26,29% a.a.) encontram-se dentro da média de mercado estabelecida pelo BACEN para operações de crédito consignado.

Ademais,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"

(Súmula 539 do STJ)
.

No caso concreto, a expressa pactuação da capitalização resta evidenciada pelo fato de que
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

(Súmula 541 do STJ)
, uma vez que a
taxa anual (26,29%)
é
superior ao duodécuplo da mensal (1,96% x 12 = 23,52%)
.

O
Tema Repetitivo 953 do STJ
reafirmou que
"A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação"
,
não alterando o critério objetivo
estabelecido na
Súmula 541
para caracterização da expressa pactuação.

Quanto ao sistema de amortização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
"Esta Corte já se manifestou no sentido de que o sistema de amortização conhecido como Tabela Price não implica necessariamente anatocismo ou capitalização de juros vedada em lei, devendo pois ser analisado em cada caso concreto"
(AgInt no AREsp 1707252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021).

Estando a capitalização mensal de juros expressamente pactuada conforme critério objetivo fixado pelo
STJ
,
não há que se falar em ilegalidade da aplicação do Sistema Francês de Amortização
.

No que tange ao seguro, o
Tema Repetitivo 972 do STJ
estabeleceu que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada",
contudo, analisando os contratos de seguros firmados, verifica-se que foram formalizados por instrumentos de proposta de adesão apartados, constando expressamente que
"A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo"
, evidenciando livre manifestação de vontade da autora,
não configurando venda casada
.

A pretensão da apelante de aplicação do método Gauss com juros simples contraria frontalmente a pactuação contratual expressa e os precedentes consolidados dos tribunais superiores, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas.

O
parecer técnico particular
apresentado não tem o condão de afastar a validade dos contratos, uma vez que parte de premissa equivocada ao
desconsiderar
a expressa pactuação da capitalização e a legitimidade do Sistema Price
quando atendidos os requisitos jurisprudenciais
.

Outrossim, as taxas de juros praticadas estão
dentro da normalidade
para a modalidade de crédito consignado, não caracterizando
abusividade
capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
, nos termos do
art. 51, § 1o, do CDC
.

Ante todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Para os fins do
§11o, do artigo 85 do CPC
e em conformidade com o
Tema 1059 do STJ
, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate,

visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025